Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725757-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GARCIA ALMEIDA AGRAVADO: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 23:02:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator